Tribunal: TJSP
Processo: 2299443-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, movida por companhia aérea contra sociedade de advogados que se utiliza de sua marca para divulgação de serviços a ex-empregados que queiram com ela litigar. Liminar de abstenção de fato deferida na origem. Agravo da sociedade uniprofissional.

Utilização não autorizada de marca. O uso de signo alheio, ainda mais se com finalidades

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, movida por companhia aérea contra sociedade de advogados que se utiliza de sua marca para divulgação de serviços a ex-empregados que queiram com ela litigar. Liminar de abstenção de fato deferida na origem. Agravo da sociedade uniprofissional.

Utilização não autorizada de marca. O uso de signo alheio, ainda mais se com finalidades lucrativas, depende de prévia autorização. A Lei 9.279/96 assegura ao titular da marca "seu uso exclusivo em todo o território nacional" (art. 129), com o direito de "zelar por sua integridade e reputação" (art. 130, III), estendida a proteção marcária a seu emprego em "papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular" (art. 131).

Sob outra ótica, pode-se afirmar, sempre em primeiro exame, como é próprio do momento processual em que se está, que o que faz a agravante é ilegal, por extrapolar os limites da publicidade permitida pelo art. 39 do Código e Ética da OAB, conjunto de normas deontológicas de observância obrigatória pelos advogados e pelas sociedades de advogados, por força do disposto no art. 36, II, combinado com o § 2o do art. 15, da Lei 8.906/94 (EA). Configura, também a primeiro exame, provável captação de clientela, vedada também pelo art. 34, IV, da mesma lei.

Decisão mantida, agravo de instrumento desprovido.